Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo : 0712261-83.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial. No entanto, o apelante peticiona requerendo a extinção por não mais subsistir o interesse processual, tendo em vista que as partes compuseram extrajudicialmente[1]. Assim, diante do novel contexto processual, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação por estar prejudicada (art. 932, III, do CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22705291 e 23140431.